Tribunal: TJES
Processo: 5003081-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003081-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TUISE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003081-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUILHERME ROUSSEFF CANAAN

RECORRIDA : TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : SALATIEL ANDRIOLA PIZELLI

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que deferiu a liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por
TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, permitindo a habilitação desta última nas demais fases do processo destinado à contratação emergencial de serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico e avançado, para a região metropolitana e sul.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) a Agravada foi inabilitada por não possuir alvará sanitário estadual, conforme exigência do edital; (ii) a Agravada foi multada no bojo do contrato n.º 183/2020, anteriormente firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, com vigência entre 20.11.2020 a 19.05.2021, por inexecução de idêntico serviço; (iii) o desconto pelos serviços não prestados na sua integralidade e a penalidade de multa somam o valor de R$ 900.454,63 (novecentos mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos); (iv) desde o início da prestação dos serviços, foram recebidas 35 (trinta e cinco) manifestações registradas na Ouvidoria-Geral do Estado, 01 (uma) denúncia oriunda do Ministério Público do Trabalho e 10 (dez) reclamações provenientes de instituições hospitalares contra a Agravada; (v) a Agravada teve o seu contrato finalizado pelo prazo, deixando de apresentar o alvará sanitário estadual durante a prestação dos serviços; (vi) a exigência do alvará sanitário estadual tem amparo na legislação estadual e específica; (vii) inexistem evidências de favorecimento da empresa Removida Emergências Médicas; (viii) a Agravada não apresentou a proposta mais vantajosa, e as empresas melhor colocadas também foram inabilitadas por não possuírem alvará sanitário estadual; (ix) foi concedido, por mais de uma vez, o credenciamento de preposto para leitura das peças do processo, e (x) a manutenção da decisão agravada acarretará o desembolso de valores que não serão restituídos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1327304).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso no duplo efeito (id. 1366302).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1711932).

A douta Procuradora de Justiça Cível manifesta a necessidade de intimação do Agravante para informar a eventual prorrogação do contrato ao tempo da impetração do mandado de segurança ou a celebração de novo contrato, haja vista que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 1877223).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 08 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003081-38.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003081-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUILHERME ROUSSEFF CANAAN

RECORRIDA : TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : SALATIEL ANDRIOLA PIZELLI

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à presença ou não dos requisitos para o deferimento de liminar no mandado de segurança, destinada à participação de empresa em contratação direta em situação de emergência, pelo critério de menor preço.

A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a habilitação da Agravada nas demais fases do processo destinado à contratação emergencial de serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico e avançado, para a região metropolitana e sul.

Segundo a Magistrada
a quo
, houve excesso de formalismo por parte da Administração Pública em exigir o alvará sanitário da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Espírito Santo, considerando o interesse público na contratação de proposta mais vantajosa.

E ainda porque, a Agravada solicitou o alvará, mas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e da suspensão de diversas atividades em repartições públicas, o documento não foi expedido a tempo.

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) a Agravada foi inabilitada por não possuir alvará sanitário estadual, conforme exigência do edital; (ii) a Agravada foi multada no bojo do contrato n.º 183/2020, anteriormente firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, com vigência entre 20.11.2020 a 19.05.2021, por inexecução de idêntico serviço; (iii) o desconto pelos serviços não prestados na sua integralidade e a penalidade de multa somam o valor de R$ 900.454,63 (novecentos mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos); (iv) desde o início da prestação dos serviços, foram recebidas 35 (trinta e cinco) manifestações registradas na Ouvidoria-Geral do Estado, 01 (uma) denúncia oriunda do Ministério Público do Trabalho e 10 (dez) reclamações provenientes de instituições hospitalares contra a Agravada; (v) a Agravada teve o seu contrato finalizado pelo prazo, deixando de apresentar o alvará sanitário estadual durante a prestação dos serviços; (vi) a exigência do alvará sanitário estadual tem amparo na legislação estadual e específica; (vii) inexistem evidências de favorecimento da empresa Removida Emergências Médicas; (viii) a Agravada não apresentou a proposta mais vantajosa, e as empresas melhor colocadas também foram inabilitadas por não possuírem alvará sanitário estadual; (ix) foi concedido, por mais de uma vez, o credenciamento de preposto para leitura das peças do processo, e (x) a manutenção da decisão agravada acarretará o desembolso de valores que não serão restituídos (id. 1327304).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1711932).

A douta Procuradora de Justiça Cível manifesta a necessidade de intimação do Agravante para informar a eventual prorrogação do contrato durante a tramitação do mandado de segurança ou a celebração de novo contrato, haja vista que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 1877223).

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária a intimação do Agravante para informar se houve a excepcional prorrogação da contratação emergencial ou a celebração de novo contrato, pois essas circunstâncias não implicam a perda superveniente do interesse da Agravada em ver o seu direito apreciado pela impetração do mandado de segurança.

A Agravada discute a nulidade do ato administrativo que a inabilitou e o suposto redirecionamento da contratação em favor da empresa Removida Emergências Médicas, sendo certo que eventuais nulidades ocorridas durante o certame também maculam o contrato, nos termos do art. 59, da Lei n.º 8.666/93.

A constatação de eventuais ilegalidades violadoras do direito líquido e certo podem até repercutir na seara cível, administrativa ou penal, de modo que se faz mister a atuação do Judiciário, no caso.

No tocante à questão de fundo, mantenho a conclusão por mim externada na decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da decisão agravada (id. 1366302), para dar provimento ao presente recurso.

Como se sabe, a Administração Pública deve guardar observância a inúmeros princípios, dentre eles, a supremacia do interesse público, a eficiência e a continuidade dos serviços públicos.

A própria dispensa da licitação é prevista em caráter excepcional, nos incisos do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se a contratação emergencial, por exemplo, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e serviços pelo decurso do tempo necessário para a realização de um procedimento licitatório normal (inciso IV).

No caso em comento, o serviço emergencial constitui-se de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico e avançado para atendimento à região metropolitana e sul do Estado.

Levando em consideração à natureza do serviço, é plausível e razoável que a Administração Pública tenha passado a exigir alvará sanitário definitivo no âmbito do Estado, por parte das empresas participantes.

O item 4.2, do Termo de Referência n.º 01/2021, previu que as empresas participantes deveriam possuir
[...] Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, expedido
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Espírito Santo (ES)
, conforme determina RDC Nº 153 de 26/04/2017, Instrução Normativa – IN Nº 66, 01/09/2020, Portaria Nº 32-R de 19/06/2015, Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98; [...]
(id. 1327327).

A exigência está em consonância a Lei Estadual n.º 6.066/1999, que regula o funcionamento do Sistema Único de Saúde, no Estado do Espírito Santo, dispondo, no art. 39, VI, que as ações de vigilância sanitária recaem sobre os serviços de assistência à saúde.

A Portaria SESA n.º 086-R/2019, em atendimento à Resolução ANVISA RDC n.º 49/2013 e à Instrução Normativa n.º 66/2020, estabelece, ainda, uma lista de classificação das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, dentre elas, o serviço de remoção de pacientes.

Durante a realização do certame, a Agravada foi inabilitada porque
apresentou alvará sanitário de município de outro Estado
, e em que pese ter oferecido a melhor proposta (
R$ 9.264.000,00
), em comparação à empresa Removida Emergências Médicas (
R$ 10.834.800,00
), não foi a mais vantajosa.

De acordo com a Gerência de Regulação do Acesso à Assistência à Saúde – GRAAS, da Secretaria de Estado da Saúde, foi feita uma consulta ao órgão de fiscalização deste Estado, no dia 26.04.2021, obtendo-se a informação de que o projeto arquitetônico restou aprovado pela equipe de Engenharia da Vigilância, contudo, a empresa
não
deu entrada no processo para o licenciamento sanitário definitivo (id. 1327316).

Nesse raciocínio, deve ser privilegiada a presunção de veracidade de que goza o ato administrativo que inabilitou a empresa Agravada, ante as condições do edital e as normas aplicáveis à espécie, em relação às quais a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada.

A exigência sequer se mostra excessiva ou capaz de violar os princípios aplicáveis à licitação (dispensa), em especial, da isonomia e da igualdade, porque de observância por todos os concorrentes. Ademais, encontra-se justificada principalmente para resguardar a saúde dos usuários do serviço, no atual cenário de pandemia.

Sem contar que o Agravante demonstrou que a Agravada estava com pendências administrativas referentes à execução anterior de serviço idêntico, através do contrato n.º 183/2020 (
https://drive.es.gob.br/public/ee763f
).

Nessa análise sumária, portanto, há forte controvérsia sobre o alegado direito líquido e certo da Agravada e a ilegalidade do ato impugnado, impondo, inexoravelmente, a adequada solução do conflito quando do julgamento do mérito do mandado de segurança.

Não fosse isso, o eventual afastamento da empresa vencedora é susceptível de causar prejuízo de difícil reparação aos usuários do sistema, enquanto não revista a contratação emergencial.

Assim, nesse momento, restringindo-me aos limites certos e estreitos do agravo de instrumento, e por se cuidar de liminar, entendo que os elementos presentes nos autos não conduzem a um juízo de plausibilidade suficiente para a concessão da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009.

Deixo de examinar as demais alegações trazidas pelo Agravante, no recurso, por ter encontrado motivo suficiente para fundamentar a minha decisão.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003081-38.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003081-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUILHERME ROUSSEFF CANAAN

RECORRIDA : TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : SALATIEL ANDRIOLA PIZELLI

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A dispensa da licitação é prevista em caráter excepcional, nos incisos do art. 24, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se a contratação emergencial, por exemplo, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e serviços pelo decurso do tempo necessário para a realização de um procedimento licitatório normal (inciso IV).

2. Considerando a natureza do serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico e avançado, é plausível e razoável a exigência pela Administração Pública de alvará sanitário definitivo no âmbito do Estado, por parte das empresas participantes.

3. Deve ser privilegiada a presunção de veracidade de que goza o ato administrativo que inabilitou a empresa Agravada, ante as condições do edital e as normas aplicáveis à espécie, em relação às quais a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada.

4. A exigência sequer se mostra excessiva ou capaz de violar os princípios aplicáveis à licitação (dispensa), em especial, da isonomia e da igualdade, porque de observância por todos os concorrentes. Ademais, encontra-se justificada principalmente para resguardar a saúde dos usuários do serviço, no atual cenário de pandemia.

5. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5003081-38.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.